Tribunal: TJDFT
Processo: 0710832-91.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710832-91.2019.8.07.0009 RECORRENTE: VESPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: MARCOS AURELIO DE JESUS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. TERRENO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. COMPRADOR. DESISTÊNCIA. RETENÇÃO DE VALORES PELO VENDEDOR. DEFERIMENTO PELA SENTENÇA. PERCENTUAL. 15%. AUSÊNCIA DE OBJEÇÃO DO COMPRADOR. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se descura que tanto a vendedora, quanto o comprador podem resilir o contrato, arcando, necessariamente, com os ônus decorrentes do não cumprimento da obrigação assumida. 2. A autoridade judiciária de primeiro grau atribuiu a responsabilidade pela rescisão do contrato ao comprador, deferindo à requerida o direito de reter 15% (quinze por cento) sobre todos os valores pagos pelo adquirente. 3. Se o percentual de abatimento pelos prejuízos suportados pela vendedora é superior àquele admitido pela jurisprudência, a manutenção da sentença é medida que se impõe, ante a ausência de objeção do demandante. 4. Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, firmada pela Segunda Seção, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão" (REsp 1.740.911/DF, DJe 22.8.2019). 5. Conhecido. Preliminar rejeitada. Deu-se provimento parcial ao apelo. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 67-A, inciso II, da Lei 4.591/64, sustentando a majoração do percentual de retenção para 25% (vinte e cinco por cento), na hipótese de rescisão do contrato por culpa do comprador. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJSP. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação ao artigo 67-A, inciso II, da Lei 4.591/64, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, de aumento do percentual arbitrado a título de retenção, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. [...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto. 4. A modificação do percentual fixado na origem demanda interpretação de cláusula contratual e reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso especial (Súmulas nos 5 e 7/STJ). [...] (AgInt no AREsp 1476440/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 1o/12/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016